Tribunal: STF
Processo: AI 724488
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Oposição a acórdão que
   julgou agravo regimental. Assinatura eletrônica. Demonstração.
   Embargos acolhidos. Reconsideração. Demonstrada a existência de
   assinatura eletrônica na petição de agravo regimental, deve ser
   apreciado o recurso.
2.      RECURSO. Extraordinário.
   Inadmissibilidade. Interposição contra decisão monocrática. Não
   exaurimento de instância. Súmula 281. Agravo regimental
   improvido. Não se admite recurso extraordinário quando ainda
   cabível a interposição de recurso nas instâncias ordinárias.